Tribunal: TJSP
Processo: 2012663-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM ORDEM DE REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE POÇOS DE CALDAS/MG. APLICABILIDADE DO CDC SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE MAIORES DIFICULDADES PARA EXERCER O DIREITO DE DEFESA, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ENTRE O DOMICÍLIO DO AGRAVADO E O DA AGRAVANTE (43KM) E AS IDAS E VINDAS PARA A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM ORDEM DE REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE POÇOS DE CALDAS/MG. APLICABILIDADE DO CDC SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE MAIORES DIFICULDADES PARA EXERCER O DIREITO DE DEFESA, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ENTRE O DOMICÍLIO DO AGRAVADO E O DA AGRAVANTE (43KM) E AS IDAS E VINDAS PARA A FREQUÊNCIA DIÁRIA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE PARA O DECRETO DE NULIDADE. VALIDADE DA CÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido.